Tribunal: TJDFT
Processo: 0718135-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito de embriaguez ao volante prevê a pena de suspensão ou proibição de se obter a habilitação para dirigir veículo automotor. Portanto, tendo em vista o preceito secundário das normas incriminadoras aplicáveis à espécie, incabível o pleito de sua exclusão.
2. O prazo da pena acessória, qual seja, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (art. 306 do CTB), deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.